Tribunal: STF
Processo: RMS 32482
Classe: RMS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-21
Data de publicação: 2018-08-21

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO EM RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO Nº 12/2009-STJ. INCONFORMISMO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PARQUET QUANDO SE VERIFICAR TRATAR-SE DE CONTROVÉRSIA PACIFICADA. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de oitiva do Ministério Público Federal no caso em apreço não implica nulidade do feito, eis que, é desnecessária a remessa dos autos ao órgão ministerial quando se tratar de controvérsia iterativa acerca da qual o plenário já tenha firmado jurisprudência.



    2. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada, o que não se verifica em relação ao caso em tela. Precedentes.



    3. A Resolução nº 12/2009 foi editada em cumprimento à decisão proferida por esta Corte Suprema no julgamento dos Embargos de Declaração nº 571.572, consistindo em instrumento processual anômalo e de vigência temporária, regulamentado integralmente pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo hipótese de teratologia a ser sanada pela estrita via do mandado de segurança.



    4. Recurso ordinário a que se nega provimento.